Tribunal: STF
Processo: HC 207436
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus em que se alega demora no julgamento do HC 666.394, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação do writ configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a determinação de imediato julgamento do processo. 



3. Decido.



4. De início, registro que ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



5. No caso dos autos, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 13.05.2021 e distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik. A medida liminar foi indeferida em 17.05.2021 e os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



6. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator